Tribunal: TJMT
Processo: 1075823-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1075823-74.2023.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUAN DA SILVA LOURENCO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 03/06/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS - NEGATIVAÇÃO LÍCITA - AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora, ora Recorrida, alega desconhecer o débito no valor de R$310,19 (trezentos e dez reais e dezenove centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Embora a parte Autora/Recorrida alegue desconhecer o débito, a parte Requerida/Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, com a juntada de faturas do cartão de crédito, foto na modalidade selfie, tirada no momento da abertura da conta, bem como foto dos documentos.
3. Age em exercício regular de direito o credor que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, quando comprovada a ausência de pagamento.
4. Assim, reconheço a legitimidade da origem da obrigação combatida, bem como a sua cobrança e negativação efetuada pela parte Requerida/Recorrente, diante do inadimplemento pela parte Autora/Recorrida.
5. Súmulas no 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.
8. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075823-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUAN DA SILVA LOURENCO - CPF: 131.814.634-85 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE ALVES BORTOLUZZI - CPF: 053.047.421-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024